Tribunal: TJMT
Processo: 1018518-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
RAI No 1018518-43.2020.8.11.0000
Vistos, etc.
I – Consta do ID no 56210484 informações prestadas pelo DEJAUX quanto à existência de recurso de apelação distribuído anteriormente, no qual figurou como relatora a Desa. Antônia Siqueira Gonçalves.
II – Assim, determino a distribuição deste recurso de agravo de instrumento em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do RITJMT e art. 930, parágrafo único, do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de setembro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora